Tribunal: TJDFT
Processo: 0752712-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA/AUSÊNCIA DE RESPOSTA. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS E CUSTAS. CABIMENTO. SENTENÇA ALTERADA.

1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 381 a 383, prevê a Produção Antecipada de Provas como ação autônoma e com procedimento próprio, com o intuito de se angariar acervo probatório antes da fase instrutória do processo principal.
2. A jurisprudência entende que nesses procedimentos a condenação nos ônus sucumbenciais, leia-se: custas e honorários advocatícios, são devidos quando comprovada a negativa de resposta à pretensão autoral ainda que na via administrativa.
3. Logo, ante a resistência administrativa do banco, o autor se viu obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para obter acesso à prova documental desejada, obrigando-se, por consequência, à aplicabilidade do Princípio da Causalidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.